Tribunal: TJDFT
Processo: 0700629-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700629-97.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO INTERMEDIUM SA RECORRIDO: MARCIA REGINA DUTRA DOS SANTOS, CARLOS MAGNO DO CARMO FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEILÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES. IMÓVEL ARREMATADO. NULIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A Lei no 13.465/2017 promoveu uma alteração na Lei no 9.514/97 para impor ao credor fiduciário o dever de comunicar ao devedor os horários e locais dos leilões mediante correspondência dirigida aos endereços constantes dos contratos, inclusive ao endereço eletrônico (artigo 27, § 2o-A). 2. A finalidade da norma é facultar ao devedor o direito de preferência na aquisição do imóvel pelo preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas do imóvel, desde que o faça no período compreendido entre a averbação da consolidação da propriedade fiduciária e a realização do segundo leilão (§2o-B). 3. Não obstante à alteração legislativa da Lei no 9.514/97 pela Lei no 13.465/2017, em observância ao devido processo legal, constitui requisito indispensável à validade da alienação do imóvel a intimação pessoal do devedor acerca da data, local e hora do leilão a ser realizado, apenas se admitindo a intimação por edital na hipótese de não ser conhecido o seu paradeiro. Precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT. 4. A legislação de regência objetiva proteger os devedores fiduciantes, mesmo depois de constituídos em mora, ao garantir o direito de preferência para adquirir o imóvel financiado, por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de despesas e imposto. Dessa forma, a ausência de notificação dos devedores quanto à ocorrência dos leilões torna passível de anulação essa fase do procedimento de execução extrajudicial de bem imóvel. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto no artigo 27, §§2o, e 5o, da Lei 9.514/97, sustentando inexistir previsão para a intimação pessoal dos devedores acerca da realização de leilão, constando na referida lei que a notificação deveria ser realizada através do envio de correspondência aos endereços constantes no contrato ou ao endereço eletrônico dos devedores. Afirma que não tinha a obrigação de notificar os recorridos acerca da realização do leilão no dia 18/12/2018, uma vez que o bem foi incorporado definitivamente ao seu patrimônio. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgados de diversos tribunais; Defende a impossibilidade de aplicação do Decreto 70/66 ao presente caso, porquanto a sua incidência é cabível apenas para os casos de garantia hipotecária, que não é o caso dos autos. Deixa, contudo, de mencionar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que toda publicação, informação ou intimação seja feita exclusivamente em nome do advogado THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT, OAB/MG 101.330. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 27, §§2o e 5o, da Lei 9.514/97, bem como quanto ao suposto dissídio pretoriano, porquanto o acórdão impugnado, ao entender pela necessidade de intimação pessoal do devedor da data da realização do leilão extrajudicial, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora (precedentes). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 3. No caso concreto, entender que a devedora teve ciência prévia das condições da venda extrajudicial e do horário do leilão demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 490.517/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/9/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à tese de inaplicabilidade do Decreto 70/66, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Determino que toda publicação, informação ou intimação seja feita exclusivamente em nome do advogado THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT, OAB/MG 101.330. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023